Tribunal: TJES
Processo: 5000623-04.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000623-04.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, na qual o autor alega, que há quase 23 (vinte e três) anos contratou seguro de vida e acidentes pessoais junto à requerida, renovando sucessivamente a apólice desde então; que num dado momento a requerida passou a importuná-lo para que cancelasse o seguro e contratasse outra modalidade menos vantajosa; que, ao longo de anos, criaram-se diversos embaraços, a exemplo de não envio de boletos, dificuldade na obtenção de 2ª via etc., com propósito de provocar ruptura do contrato por inadimplemento; que já moveu 03 (três) ações judiciais, com vistas a resguardar seu direito de permanecer no mesmo seguro, por ser mais vantajoso; que, recentemente, a requerida destinou à sua residência boletos de outro plano de seguro, contratado por intermédio da AMAGES, vindo a pagá-los, pensando se tratar do seguro individual; que a ré faz pouco caso das decisões judiciais já transitadas em julgado.

Diante do exposto, o autor requereu a determinação para que a requerida se abstenha de promover alterações contratuais, assegurando a continuidade do seguro nos exatos termos do contrato original firmado em 1998, bem como as renovações anuais anteriormente pactuadas, ressalvadas as correções monetárias da indenização e do prêmio ali previstas, além de reparação por dano moral.

A parte requerida, por sua vez, requereu, em sede de contestação, a improcedência dos pedidos da inicial.

Em sede de

sentença (ID 3641686) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial para:
a) DETERMINAR
à requerida que: i) se abstenha de praticar as alterações contratuais, assegurando a continuidade do seguro, nos termos inicialmente contratados (apólice nº 1136), corrigindo o prêmio e capital anualmente pelos mesmos índices dos demais segurados; ii) mantenha o contrato de seguro em foco, com renovações sucessivas, pelas mesmas condições anteriormente pactuadas, emitindo corretamente os boletos bancários vencidos (sem incidência de juros e multa por atraso, sempre para o endereço do autor, qual seja: Avenida Oceano Atlântico, nº 966, Guriri, São Mateus (ES), CEP 29945-510, ou disponibilize outro canal para obtenção dos boletos mensais, quando por extravio ou qualquer outra situação o autor ficar impossibilitado de efetuar o pagamento;
b)

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente, sob a rubrica de indenização por dano moral, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença
.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3641689),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor fixado para indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3641695). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificada as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso a veracidade dos fatos narrados na inicial, devendo o contrato ser restabelecido, nos exatos termos do que fora inicialmente contratado, pelo que procedem os pedidos concernentes à obrigação de fazer.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, no presente caso, é fato que a recalcitrância da requerida em cumprir as ordens judiciais, somada ao cancelamento unilateral do contrato de seguro mencionado na inicial, acarretaram transtornos ao requerente que transpassam o mero aborrecimento, sendo flagrante a falha na prestação do serviço.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 8.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado número 11 das turmas recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)